Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. VÍCIO DE SERVIÇO DIVERSO DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO.

1. Os fatos narrados na petição inicial não justificam a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento contratadas entre agravante e instituição financeira, em decorrência de descumprimento contratual de terceiro, pois o agravado atuou como mero financiador da obrigação contratual firmada pelo agravante, sem ingerência na suposta falta de instalação do sistema fotovoltaico por terceiro.
2. Assim, a pleiteada suspensão do empréstimo representa indevida intervenção na esfera jurídica de terceiro não integrante da relação de direito material supostamente violada, o que não pode prosperar.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.